Tribunal: TJES
Processo: 5007775-86.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007775-86.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: RAFAEL CIPRIANO CORREA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007775-86.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RECORRIDO: RAFAEL CIPRIANO CORREA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rafael Cipriano Correa em face de T4F ENTRETENIMENTO S.A, determinando a restituição pela requerida do valor pago pelo requerente à título de taxa de conveniência e entrega de ingresso (R$ 186,00), bem como condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Após análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

No que tange ao pedido de restituição do valor referente às taxas de conveniência (R$ 186,00), entendo que a pretensão não merece acolhida. A aquisição do ingresso foi regularmente efetivada por meio da plataforma disponibilizada pela requerida, que prestou os serviços de intermediação e processamento da compra.

Assim, ainda que o autor tenha desistido de comparecer ao evento em virtude do cancelamento de uma das atrações, é inequívoco que as taxas cobradas foram relativas à conveniência de uso da plataforma e à disponibilização do ingresso, serviços que foram efetivamente prestados.

É importante destacar que a compra antecipada de ingressos através dos canais digitais, com o pagamento da taxa de conveniência, é uma opção do comprador.

As taxas de conveniência não estão vinculadas diretamente ao consumo do evento, mas sim à operacionalização da compra, sendo indevida sua devolução quando os serviços foram devidamente prestados.

Ademais, no caso dos autos restou demonstrado pela recorrente que o cancelamento de uma das atrações do evento, motivo pelo qual o recorrido solicitou o cancelamento da compra, se deu por motivo de força maior (condições de saúde de um dos integrantes da banda), sendo que o valor pago pelo ingresso (R$ 635,00) foi restituído ao recorrido.

Ainda, é importante destacar que o ingresso adquirido conferia o direito de acesso ao festival Lollapalooza, que consiste em um evento com múltiplas atrações. O cancelamento de uma das bandas, especialmente quando devidamente comunicado e decorrente de circunstância alheia à vontade da organizadora, como problemas de saúde, não configura falha na prestação do serviço.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também não merece acolhida. O simples cancelamento de uma atração, ainda que frustrante, não configura, por si só, dano à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Para além disso, a recorrente agiu dentro dos limites de sua atuação contratual, oferecendo ao consumidor a opção de cancelamento e reembolso do ingresso, o que foi efetivado. Inexiste, portanto, qualquer ato ilícito ou omissão que justifique a reparação por danos morais.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de
JUGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Sem custas e honorários tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)